Tribunal: TJES
Processo: 0002402-18.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002402-18.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAXIMA SISTEMAS DE INFORMATICA SA e outros

APELADO: OLIVEIRA IND. E COM. DE RETENTORES LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. RELAÇÃO INTEREMPRESARIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos por empresas de tecnologia em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral em Ação de Reparação por Perdas e Danos, condenando as recorrentes à restituição de valores pagos pela aquisição de software de gestão não entregue e sem funcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição trienal; (ii) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a pessoa jurídica adquirente de software; (iii) analisar a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da empresa parceira da contratada direta; (iv) examinar a falha na prestação do serviço e o dever de restituir integralmente os valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional inicia-se a partir da ciência da violação do direito (princípio da
actio nata
). O ajuizamento da ação ocorreu antes de decorridos três anos do término do prazo final de entrega do sistema afasta a prescrição.

A Teoria Finalista Mitigada autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações interempresariais quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica de uma das partes. A hipossuficiência técnica da empresa contratante frente às gigantes do setor de tecnologia justifica a incidência das normas consumeristas.

A apresentação das empresas ao mercado como parceiras comerciais, com oferta de soluções integradas e utilização conjunta de marca, atrai a responsabilidade solidária perante o consumidor, com base na Teoria da Aparência e na formação da cadeia de fornecimento. A empresa que empresta prestígio à oferta não pode beneficiar-se economicamente sem assumir os riscos do negócio.

A inversão do ônus da prova impõe às fornecedoras o dever de demonstrar a efetiva entrega e funcionamento do software. A ausência de provas da prestação do serviço e o inadimplemento da obrigação de fazer ensejam a resolução do contrato e a restituição integral dos valores pagos, vedando-se o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O termo inicial da prescrição é a data da ciência inequívoca da violação do direito, correspondente ao descumprimento do prazo final de entrega acordado.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que adquire produto ou serviço para incremento da atividade empresarial quando constatada a vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor (Teoria Finalista Mitigada).

Integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor as empresas que atuam em parceria comercial ostensiva, valendo-se da Teoria da Aparência para gerar confiança no mercado de consumo.

O inadimplemento contratual por falha na entrega de software, não elidido por prova em contrário das fornecedoras, impõe o retorno ao
status quo ante
com a devolução dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 189 e inciso V do § 3º do art. 206. CDC, parágrafo único do art. 7º, inciso II do art. 20, § 1º do art. 25 e art. 27. CPC/2015, inciso II do art. 373 e § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2221165/AL, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, REsp 1929363/PR, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, AREsp 2541657/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro; STJ, AgInt no AREsp 1.299.783/RJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 13.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 989.224/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.08.2024. TJES, Apelação Cível nº 0001790-54.2018.8.08.0013, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 30.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0002402-18.2017.8.08.0048

APELANTE
:
TOTVS BRASÍLIA SOFTWARE LTDA

APELANTE/APELADA:
MÁXIMA SISTEMAS DE INFORMÁTICA S. A

APELADA: OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RETENTORES LTDA

JUIZ DE DIREITO:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por

TOTVS BRASÍLIA SOFTWARE LTDA
e

MÁXIMA SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A.
em face da sentença proferida pelo J
uízo da 5ª
Vara Cível da Serra/ES, na Ação de Reparação por perdas e danos ajuizada por
OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RETENTORES LTDA
, cujo
decisu
m
julgou
parcialmente

procedente a pretensão inicial para
condenar a
s

A
pelante
s
ao pagamento de R$
18.772,50 (dezoito
mil,
setecentos e setenta e dois
reais e noventa e
cinquenta
centavos),
com a correção monetária a partir do efetivo desembolso, juros de mora a partir da citação.

Em suas razões recursais, a
TOTVS BRASÍLIA SOFTWARE LTDA

pugnou pela reforma
integral da sentença, sustentando, em suma: (i) ausência de
sua
responsabilidade civil
no caso concreto
; (ii) ausência de responsabilidade solidária entre a Apelante e a MÁXIMA SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A
.

A Apelante
MÁXIMA SISTEMA DE INFORMÁTICA S. A
, em sede de razões, também requereu a reforma integral da sentença, sustentando: (i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de relação regida pelo Código Civil; (ii) a ocorrência da prescrição trienal, prevista no art. 206, §3º, inciso V do CC/02; (iii) ausência de inadimplemento contratual ou falha que justifique a rescisão contratual com devolução integral do valor.

Em contrarrazões em face do apelo da TOTVS,
a
MÁXIMA
sustentou a existência da responsabilidade solidária entre as requeridas, caso seu apelo não seja provido
e a condenação mantida
.

Por fim, a Apelada
OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RETENTORES LTDA,
apresentou contrarrazões aos apelos interpostos, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

P
ois bem.

N
arra a inicial que, em 27/06/2013, a Apelada aderiu a proposta da MÁXIMA SISTEMA de Licença, Implantação e Treinamento visando a elaboração de software que permitisse suporte para pedido de venda, catálogo eletrônico, portal executivo e E-
C
ommerce.

A empresa efetuou o pagamento integral para a realização dos serviços contratados, na quantia de R$18.772,50 (dezoito mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos),
que possuía a previsão de entrega inicial para
março de 2014
.

Contudo, sustenta que o referido software
devidamente finalizado
nunca
lhe
foi entregue, mesmo após concessão de novo prazo
para finalização
para novembro de 2014.

Ressaltou, ainda, que
em 08/06/2016 tentou notificar a Apelante MÁXIMA por e-mail, informando que realizou investimentos para se adequar a implementação do software e requereu a designação de reunião para
tentativa de
resolução do problema, porém
não obteve resposta.

Suscitadas questões preliminares, passo a sua análise.

–
DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC)

A MÁXIMA SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A
sustent
ou
que a autora, sendo pessoa jurídica que adquiriu software para incremento de sua atividade (e-commerce), não se enquadra no conceito de consumidor final
e, portanto, inaplicável as disposições do CDC
.

Embora a aquisição de bens ou serviços para o desenvolvimento da atividade empresarial (insumo) possa, em tese, afastar a incidência do CDC,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento da Teoria Finalista Mitigada,
segundo a qual
admite-se a aplicação das normas consumeristas a pessoas jurídicas, mesmo em relações interempresariais,
excepcionalmente,
quando demonstrada a vulnerabilidade de uma das partes frente a outra
(REsp 2221165/AL; REsp 1929363/PR, ambos de relatoria do Min. Humberto Martins;
AREsp 2541657/RJ, Min. Rel. Moura Ribeiro)
.

N
esse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CDC. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 /STJ AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 21/3/2023).

3. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base no exame dos fatos e das provas acostadas aos autos, reconheceu que o recorrente é empresa voltada para o ramo de consultoria em tecnologia da informação e não se enquadra em situação de vulnerabilidade. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

(...)

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.990.717/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

No caso em tela, a vulnerabilidade técnica da
empresa A
pelada é evidente,
t
rata
ndo
-se de uma indústria de comércio de retentores e artefatos de borracha, contratando gigantes do setor de tecnologia,
ora Apelantes,
para implementação de
software
complexo de gestão e vendas online. A
Apelada
não detém o
conhecimento
necessário para auditar a qualidade do software, sua implantação ou integração, dependendo inteiramente da expertise técnica das fornecedoras.

A

Apelada
figura como destinatária final fática do serviço de suporte e tecnologia, utilizando-o como ferramenta auxiliar, e sua hipossuficiência técnica justifica a proteção do estatuto consumerista e a inversão do ônus da prova.

Portanto,
necessária
a
aplicação d
o C
ódigo de Defesa do Consumidor
para resolução da lide
.

–
DA PRESCRIÇÃO

Sustenta a
MÁXIMA SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A.,
ainda,
que
a contratação do software ocorreu em 2013, e, desde então,
teria ocorrido a
insatisfação quanto à prestação dos serviços,
conforme
narrado pela
Apelada
.
C
ontudo,
a exordial foi ajuizada
em 2017,
de modo
que, nos termos do artigo 206, §3º, inciso V do CC/02,
teria ultrapassado
mais de três anos após o surgimento da suposta lesão ao direito, marco inicial do prazo prescricional.

C
ontudo,
não assiste razão
em
tal apelo.

E
m primeiro lugar, conforme exposto no tópico anterior, aplica
m
-se
ao caso concreto
as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse viés, dispõe o artigo 27 do CDC que
“
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
”

D
essa forma, considerando que o prazo de entrega do software acordado pelas partes foi novembro de 2014,
conforme e-mail de fls. 42/43
,
nasceu a partir dessa data o marco inicial
para contagem do
prazo prescricional.

Assim,
tendo sida a ação ajuizada em fevereiro de 2017, nota-se
a
não
ocorrência

d
o fenômeno da prescrição da pretensão autoral.

Em segundo plano, ainda
que se tratasse de relação jurídica regida pela legislação cível,
como sustentando pela Apelante,
prevê o
artigo 189 do Código Civil
que

o

prazo prescricional se
inicia a partir da
ciência da
violação de um direito. Nesse sentido, no caso dos autos,
ao contrário do
alegad
o,
apenas há violação
após
o término do prazo de entrega
acordado entre as partes, qual seja, novembro de 2014.

Assim, embora a contratação de fato tenha se operado em junho de 2013, o desenvolvimento e a entrega do sistema contratado se estenderam
até o novo prazo de entrega acordado entre as partes.
Nesse sentido,

em razão d
a lesão ao direito
ter
se consolid
ado
apenas com o descumprimento deste último prazo e a
data em que a
ação
foi ajuizada
(fevereiro/2017)
,
também
não houve o transcurso do prazo trienal
prevista no
Código Civil.

R
ejeito, portanto, a preliminar suscitada.

–
D
A
ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA APELANTE TOTVS BRASÍLIA SOFTWARE L
T
DA.

A Apelante TOTVS BRASÍLIA SOFTWARE LTDA. sustenta, em suas razões recursais, a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
. Argumenta, em síntese, que não figurou diretamente no contrato celebrado com a Apelada, razão pela qual a parceria comercial mantida com a corré MÁXIMA SISTEMAS não teria o condão de atrair sua responsabilidade civil pelos danos alegados.

Contudo, a análise detida do conjunto probatório e a aplicação das normas consumeristas impõem a rejeição da preliminar e,
consequentemente, o
reconhecimento da responsabilidade solidária.

A relação jurídica travada nos autos pautou-se em uma parceria comercial ostensiva entre as rés. Os documentos acostados, notadamente a proposta comercial
às fls.
89/100
e as informações disponibilizadas no domínio eletrônico às fls. 38/
41
,
trazem a identidade visual do "Grupo PC
Sistema
" (incorporada pela TOTVS) e apresentam a MÁXIMA como sua "parceira oficial" para soluções integradas a
o
sistema de gestão
WinThor.

Além disso, o e-mail enviado por representante da MÁXIMA SISTEMAS aos
representantes
da Apelada também reforça a parceria comercial ostensiva:

“
Boa tarde a todos. Conforme contato feito com Joel, ele me informou que vocês tem interesse de ampliar as suas vendas com equipe de vendedores externos. Nós da
Máxima
Sistemas (Parceira oficial de PC Sistemas) trabalhamos com Solução para Força de Vendas (PEDIDO DE VENDAS) e para Gestão (PORTAL EXECUTIVO).

—
Por sermos uma empresa que é Parceira Oficial da PC Sistemas a nossa solução para força de vendas é totalmente integrada com o WINTHOR.

Trabalhamos com o recurso: Catálogo Eletrônico de Produtos, GPS...

Solução Multiplataforma: Mobile, Android, Web,

Possibilidade de trabalhar OFF LINE

Suporte integrado ao Suporte da PC Sistemas (0600.net)

Emissão de Pedidos: Similar a rotina 316 do WINTHOR. [...]”

Não se trata de mera coincidência ou atuação isolada. O próprio instrumento de parceria firmado entre as fornecedoras estabelece, de forma cristalina, a estratégia de atuação conjunta no mercado.

Confira-se o teor da Cláusula 5ª do referido ajuste:

“
CLÁUSULA 5ª –
As empresas atuarão na área de marketing conforme suas políticas atuais e, quando aplicável,

enaltecendo a parceria tecnológica na integração de seus produtos e transmitindo ao mercado as vantagens de uma solução global de qualidade garantida pela PC e pela PARCEIRA
.” (fl.
91
)

Ou seja, as próprias Apelantes se apresentaram ao mercado de consumo como garantidoras de uma "solução global de qualidade". Ao endossar a MÁXIMA como parceira para soluções integradas ao seu sistema e se beneficiar economicamente dessa estrutura de oferta conjunta, a TOTVS assumiu os riscos do negócio perante o consumidor, inserindo-se indubitavelmente na cadeia de fornecimento.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, consagra a responsabilidade solidária de todos os que participam da colocação do produto ou serviço no mercado:

Art. 7°
[...]
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa,
todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 25,
[...]
§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano,
todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Para a definição dessa responsabilidade, ganha especial relevo a Teoria da Aparência, que visa proteger a confiança e a boa-fé do consumidor que, diante das circunstâncias do negócio e da publicidade conjunta, acredita estar se relacionando com um conglomerado econômico ou com parceiros que se garantem mutuamente.

A Apelada contratou a solução da MÁXIMA justamente pela confiança depositada na marca e na robustez técnica
WinThor.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao aplicar tal entendimento em casos análogos, reconhecendo a legitimidade passiva de quem integra a cadeia de consumo e empresta seu prestígio à oferta:

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. [...] LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR À luz do Código de Defesa do Consumidor,
todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor. A Teoria da Aparência visa proteger a confiança e a boa-fé do consumidor, responsabilizando todos aqueles que, aos olhos do público, se apresentam como parceiros comerciais na oferta de um produto ou serviço. A empresa que, mesmo não participando diretamente da prestação do serviço principal [...], associa sua marca e seu nome a ele, beneficia-se da captação de clientela e da confiança gerada no consumidor, inserindo-se, por consequência, na cadeia de fornecimento como fornecedora aparente
. [...] (TJES, Apelação Cível n° 0001790-54.2018.8.08.0013, Desª. Relª. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, julgado em 30/09/2025, DJe: 10/10/2025).

No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a parceria comercial para fomento de negócios gera responsabilidade solidária perante o consumidor:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA, MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO, DE VEÍCULO EM LOJA DE REVENDAS MULTIMARCAS –
PARCERIA COMERCIAL ENTRE A REVENDEDORA E O BANCO FINANCIADOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
APLICAÇÃO, NA HIPÓTESE, DAS SÚMULAS 05, 07 E 83 DO STJ. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
1. Na hipótese dos autos, a instância ordinária constatou que havia uma interação comercial entre a revendedora de veículos e a casa bancária [...] no sentido de viabilizar e fomentar os negócios mercantis lá oferecidos. 2.
Como é sabido, à luz da teoria da aparência, "os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelo danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes"

(AgRg no AREsp 207.708/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 03/10/2013).3. Agravo desprovido.
(
STJ, AgInt no AREsp n. 1.299.783/RJ, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 14/3/2019).

Ainda sobre a figura do fornecedor aparente, o STJ esclarece que a utilização de marca de renome para angariar confiança atrai a responsabilidade solidária, independentemente da participação direta na produção do bem ou serviço específico:

“
(...)
a adoção da teoria da aparência pela legislação consumerista conduz à conclusão de que o conceito legal do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor abrange também a figura do fornecedor aparente, compreendendo aquele que, embora não tendo participado diretamente do processo de produção, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o bem que foi produzido por um terceiro, assumindo a posição de fornecedor perante o mercado consumidor.
[...] Essa é exatamente a figura do fornecedor aparente, como aquele que não participa diretamente do processo de produção, porém, em virtude da disposição do seu nome ou marca na individualização do produto, passa a ser entendido como se fosse o seu próprio fornecedor.
É nessa aparência que reside o fundamento para a responsabilização desse fornecedor
[...].” (STJ, AgInt no AREsp n. 989.224/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Destarte, ao permitir que a MÁXIMA utilizasse sua marca e ao se apresentar como garantidora da qualidade da "solução global", a TOTVS atraiu para si a responsabilidade por eventuais vícios do serviço.

Não pode a Apelante beneficiar-se do bônus da parceria (ampliação de mercado e valorização do
s
seu
s sistemas
)
sem arcar com os ônus decorrentes da frustração das expectativas do consumidor.

A
ssim,
verifica-se que a Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Superadas as questões preliminares, passo a análise do mérito.

–
D
A
RESPONSABILIDADE
CIVIL DAS APELANTES

Quanto ao mérito propriamente dito, restou incontroverso
a celebração do negócio jurídico entre as partes, materializado pelo aceite da proposta à fl. 31, bem como com
o pagamento integral do valor de R$ 18.772,50 pela autora em julho de 2013
(fls.
32/35
)
.

O
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A exceção a essa regra somente ocorre se o fornecedor provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC).

Com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, caberia às Apelantes comprovar que o serviço foi efetivamente prestado e que o software foi entregue e estava em plenas condições de funcionamento, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Todavia, não apresentaram nenhum elemento probatório que demonstrasse a entrega ou funcionalidade do sistema. Ao contrário, a prova documental aponta para sucessivos atrasos e promessas de entrega não cumpridas, com, inclusive, notificação extrajudicial enviada em 2016 buscando solução amigável.

A ausência de comprovação da entrega do software de forma eficaz e operante impõe o reconhecimento da falha na prestação do serviço.
Ademais
,
dispõe
o artigo 389 do Código Civil, segundo a qual o devedor que não cumpre a obrigação responde por perdas e danos, mais juros e atualização monetária.

Configurada a falha na prestação do serviço e o inadimplemento total da obrigação de fazer, impõe-se a resolução do contrato com o retorno ao
status quo ante
, mediante a restituição integral dos valores pagos,
sob pena de enriquecimento sem causa
,
conforme artigo 20, II, do CDC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença,

oportunidade na qual majoro a verba honorária em desfavor das Apelantes para 1
5
%
(quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.